Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACUSADO FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (latrocínio tentado) e a sua periculosidade, além de ter permanecido foragido em outro estado da federação.

2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.

3. Ordem denegada.